Tribunal: TJMT
Processo: 1017858-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017858-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 777.791.421-91 (ADVOGADO), MAURO SERGIO BOTELHO DUARTE SILVA - CPF: 603.919.101-59 (AGRAVANTE), BRUNO CEZAR ROBERTO NEVES - CPF: 711.012.681-15 (AGRAVADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), PANTANAL FOSSAS INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS ECOLOGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA - ME - CNPJ: 10.665.488/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PANTANAL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 05.627.400/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MILANESI CALLEGARO - CPF: 893.380.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA.

DECISÃO
QUE
DE
TERMINOU A
INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO POR ARRASTAMENTO LÓGICO
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS DA
DESCONSIDERAÇÃO.
SUJEITOS PROCESSUAIS DISTINTOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA PROMOVER CITAÇÃO E OPORTUNIZAR O EXERCÍCIO DE DEFESA
DOS SÓCIOS
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que
reconhece
u
a preclusão
da
decisão de
inclusão d
a
empresa
Pantanal Sistemas
Eireli
no polo passivo
e
determinou, por arrastamento lógico

da desconsideração da personalidade jurídica
, a inclusão imediata dos seus sócios
como
coexecutados
, com autorização de medidas constritivas patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da inclusão d
os
sócios no polo passivo do cumprimento de sentença, por
arrastamento lógico

da desconsideração da personalidade jurídica deferida em relação à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
arts
. 133 a 137, do CPC estabelecem procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica, assegurando prévia citação da parte, cujo patrimônio se pretende atingir e garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A dispensa do incidente somente é admitida quando o pedido de desconsideração é formulado na petição inicial, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC, hipótese não configurada no caso concreto.

5. A inclusão de pessoa jurídica no polo passivo não autoriza, automaticamente, a extensão dos efeitos da decisão ao sócio ou administrador, por se tratar de sujeito processua
l
distinto, titular de patrimônio próprio e autônomo.

6. A inclusão d
os sócios da pessoa jurídica
no polo passivo por mero “arrastamento lógico” compromete a regularidade do procedimento e viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

7. A
existência
de

indícios de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, essas circunstâncias devem ser submetidas ao procedimento legalmente previsto, com ciência formal dos interessados e oportunizada defesa.

8. A desconsideração expansiva da personalidade jurídica exige prova documental da utilização abusiva da pessoa jurídica, não bastando alegações genéricas ou presunções acerca da existência de sócio oculto ou interposta pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão de sócios ou administradores no polo passivo do cumprimento de sentença exige prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2.
Merece reforma

a decisão que promove a inclusão de terceiros por mero ‘arrastamento lógico’, sem pedido específico, citação regular e oportunidade de defesa.
3. A desconsideração expansiva da personalidade jurídica depende de demonstração de abuso da estrutura societária, não sendo suficientes alegações genéricas ou presunções.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 133 a 137, 300, 1.022 e 134, § 2o; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.210, 2a Seção, j. maio/2026; TJMT, AI no 1006365-02.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.05.2025; TJMT, ED no AI no 1003667-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por MAURO SERGIO BOTELHO DUARTE SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença no 1032928-85.2017.8.11.0041, requerido por BRUNO CEZAR ROBERTO NEVES

em desfavor de PANTANAL FOSSAS INDUSTRIA E COMERCIO D
E SISTEMAS ECOLOGICOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO LTDA
.
e
PANTANAL SISTEMAS ECOLOGICOS EIRELI.

A decisão reconheceu a preclusão da decisão d
e inclusão da empresa PANTANAL SISTEMAS ECOLÓGICOS EIRELI/PANTANAL SISTEMAS LTDA. no polo passivo e determinou, por arrastamento lógico da desconsideração da personalidade jurídica, a inclusão imediata de MAURO SÉRGIO BOTELHO DUARTE SILVA e RAQUEL MILANESI CALLEGARO
como coexecutados
, com adoção de medidas constritivas (id. 226053108,
Pje
origem).

O agravante sustenta que a decisão é nula, pois determinou a inclusão de pessoas físicas no polo passivo da execução sem instauração de incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica, sem pedido específico, sem contraditório e sem fundamentação individualizada. Defende que a extensão automática dos efeitos da desconsideração às pessoas físicas configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da inclusão das pessoas físicas no polo passivo da execução (id. 363071380).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos da decisão agravada apenas em relação a MAURO SÉRGIO BOTELHO DUARTE SILVA, inclusive quanto à sua inclusão no polo passivo da execução, obstando a prática de atos constritivos ou de pesquisa patrimonial em seu desfavor decorrentes da decisão recorrida (id. 363298887).

O agravado requer o não provimento do recurso

e aplicação de multa por litigância de má-fé

(id. 366871383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A agravante pretende a reforma da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, sustentando que a medida ocorreu sem instauração de incidente próprio, sem citação específica e sem contraditório, por indevida extensão automática da desconsideração deferida em relação à pessoa jurídica.

A controvérsia se origina de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, na qual, ainda na fase de conhecimento, o Juízo de origem indeferiu, no ano de 2020, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face de Mauro Sérgio Botelho Duarte Silva e Daniel
Catala
Coutinho.

Posteriormente, já na fase executiva, foi deferida a inclusão da empresa Pantanal Sistemas Ecológicos EIRELI/Pantanal Sistemas Ltda. no polo passivo e, contra essa decisão foi interposto
A
gravo de instrumento, o qual não foi conhecido em razão de sua intempestividade
,
o que levou
o Juízo
a
reconhec
er
a preclusão
da decisão que
inclu
iu
a pessoa jurídica.

A partir dessa premissa,
o
Juízo avançou para determinar, por arrastamento lógico da desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da empresa Pantanal, a inclusão imediata de Raquel Milanesi
Callegaro
e Mauro Sérgio Botelho Duarte Silva no polo passivo.

Os
arts
. 133 e seguintes, do Código de Processo Civil
,
estabelecem procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica para assegurar
que o patrimônio
da pessoa
que se pretende atingir, seja previamente citado e possa exercer o contraditório e a ampla defesa
. A dispensa do incidente somente é admitida quando a desconsideração é requerida na petição inicial, conforme dispõe o art. 134, § 2o, do CPC, o que não corresponde ao caso.

A 2a seção do STJ fixou, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, a seguinte tese em relação ao Tema 1.210:

“Nas relações jurídicas de Direito Civil e Empresarial, a desconsideração da personalidade jurídica requer a efetiva comprovação de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, nos termos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, teoria maior, sendo insuficiente a mera inexistência de bens penhoráveis e/ou o encerramento irregular das atividades da sociedade empresária.”

No caso, o
s efeitos da decisão que admitiu a inclusão da empresa Pantanal Sistemas Ecológicos EIRELI/Pantanal Sistemas Ltda. no polo passivo não pode ser estendida automaticamente às pessoas físicas
,
pois se trata de

sujeitos processuais distintos e titulares de patrimônio próprio, sem pedido processual adequado, citação e oportunidade de defesa individualizada.

A inclusão de sócios ou administradores por mero “arrastamento” compromete a regularidade do procedimento,
uma vez que
substitui o contraditório efetivo por uma presunção de responsabilidade.

Ainda que existam elementos que, em tese, possam justificar a apuração de abuso da personalidade jurídica,
esse
s elementos devem ser submetidos ao procedimento próprio, com ciência formal dos interessados e oportunizar defesa
, visando
garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo que patrimônio seja atingido por decisão proferida sem a formação válida da relação processual.

Assim, considerando que apenas a pessoa jurídica Pantanal Sistemas Ecológicos EIRELI/Pantanal Sistemas Ltda. foi chamada a integrar o polo passivo e pôde exercer defesa,
verifica-se que

a posterior inclusão direta de Mauro Sérgio Botelho Duarte Silva
, viola os
arts
. 133 a 137, do CPC, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, colho precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta-se na exigência legal de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica como condição necessária para inclusão de terceiros no polo passivo da execução, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 133 do CPC.

A argumentação trazida nos embargos visa rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via
aclaratória
, destinada exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada em fundamento jurídico autônomo, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inclusão de empresa no polo passivo da execução exige a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, ainda que haja alegações de confusão patrimonial ou grupo econômico.

A decisão suficientemente fundamentada não incorre em omissão pelo simples fato de não enfrentar todos os argumentos apresentados pela parte.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios do art. 1.022 do CPC.

(N.U 1003667-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025).

Outrossim, a desconsideração expansiva da personalidade jurídica, voltada a alcançar patrimônio de sócio oculto ou interposta pessoa, exige demonstração documental da utilização abusiva da pessoa jurídica, não bastando meras presunções ou alegações genéricas acerca da existência de “laranja”
.

Na espécie, verifica-se que
o registro da empresa junto a
Jucemat
consta o agravante como sócio
da
pessoa jurídica
Pantanal Sistemas Ecológicos Ltda.

(id. 190961638)
, o que afasta
,

em princípio, a tese de que se trata de sócio oculto ou interposta pessoa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE APONTAM A NECESSIDADE DA MEDIDA – MEDIDA IMPERIOSA – RECURSO PROVIDO.

Embora seja instituto em debate no ordenamento jurídico hodierno, a corrente majoritária possibilita a realização da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, desde que demonstrada sua possibilidade nos autos, por meio de documentação idônea.”
(N.U 1000439-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020,
Publicado
no DJE 28/07/2020).

Some-se a isso o fato de que o
Juízo
s
equer
esgotou as diligências de localização de bens em nome da executada Pantanal Sistemas Ecológicos
Eireli
antes de promover a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução, providência que exige cautela e demonstração concreta dos pressupostos legais autorizadores.

Desse modo, impõe-se a
reforma

da decisão agravada, na parte em que determinou a inclusão imediata
d
e Mauro Sérgio Botelho Duarte Silva
no polo passivo do cumprimento de sentença, sem prejuízo de eventual instauração regular do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, caso preenchidos os pressupostos legais.

Por fim, registra-se que não há como acolher o pedido de condenação em litigância de má-fé formulado p
elo
agravado
, di
ante da ausência de provas que revelem conduta dolosa e consciente no sentido de alterar a verdade dos fatos ou de abusar do direito de defesa.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para reformar a decisão que incluiu MAURO SERGIO BOTELHO DUARTE SILVA no polo passivo do cumprimento de sentença, sem instauração de incidente processual específico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026